Tribunal: TCU
Processo: 026.192/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Quijingue/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS em desfavor de Maria Elizia de Santana Reis e Joni Clebson de Jesus Araújo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Quijingue/BA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Joaquim Manoel dos Santos (XXX.348.565-XX) da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Elizia de Santana Reis (XXX.491.228-XX) e Joni Clebson de Jesus Araújo (XXX.895.255-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar a Sra. Maria Elizia de Santana Reis (XXX.491.228-XX) e o Sr. Joni Clebson de Jesus Araújo (XXX.895.255-XX), solidariamente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/2/2011 9.000,00 4/3/2011 8.253,00 8/4/2011 9.000,00 5/5/2011 7.951,50 10/6/2011 19.375,00 14/7/2011 18.450,00 15/8/2011 19.660,00 15/9/2011 8.400,00 19/10/2011 6.600,00 16/11/2011 7.650,00 19/12/2011 6.525,00 15/2/2012 6.525,00 16/3/2012 6.525,00 25/5/2012 6.525,00 25/7/2012 6.525,00 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Maria Elizia de Santana Reis (XXX.491.228-XX) e Joni Clebson de Jesus Araújo (XXX.895.255-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, essa última para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.